Tribunal: TJES
Processo: 5017754-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017754-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIANA CEZAR DO NASCIMENTO ALVES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADC 41, no sentido da constitucionalidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, observado o contraditório e a ampla defesa.

2. O edital do certame previu expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação, estabelecendo critérios objetivos para validação da autodeclaração, conforme critérios utilizados pelo IBGE e pelo Decreto n° 17.832/2019.

3. A Comissão de Heteroidentificação, que avaliou presencialmente a candidata, concluiu que ela não enquadrava-se no grupo racial beneficiado pela política de cotas, resultado confirmado pela comissão recursal.

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“o ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade”.

(TJES, Apelação Cível: 50144854320238080024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025).

5. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar teratologia ou ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5017754-90.2023.8.08.0024

Apelante:

Diana Cezar do Nascimento

Apelado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Diana Cezar do Nascimento contra a sentença de Id. 14716761, proferida pelo juízo da 3
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Vitória, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como condenou a apelante em custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 14716762), pretendendo a reforma da sentença, a apelante alega, em síntese, que: (i) é negra (afro-indígena) e foi irregularmente desclassificada
da concorrência por cotas raciais no concurso público n° 001/2019/SEDU
, em razão do parecer desfavorável da comissão especial de avaliação; (ii) deve ser observado o critério de autodeclaração, visto que é constitucional; (iii) o controle por heteroidentificação pode ser realizado mas sem violar a dignidade da pessoa humana, bem como deve ser observado o contraditório e a ampla defesa, o que deve ser aplicado no caso dos autos; (iv) o parecer desfavorável da comissão de avaliação não apresentou justificativa adequada; (v) a previsão editalícia referente à necessidade do parecer favorável da comissão especial de avaliação é inconstitucional; (vi) deve ser reintegrada à lista de candidatos que se autodeclararam negros, bem como deve ser observado o direito à nomeação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante, que se autodeclara negra (afro-indígena), foi regularmente desclassificada
da concorrência por cotas raciais no concurso público n° 001/2019/SEDU
, em razão do parecer desfavorável da comissão especial de avaliação, de modo que passou a compor a lista da ampla concorrência.

Ao que se vê dos autos, a apelante se inscreveu no concurso público nº 001/2019/SEDU, para o cargo A14 – Professor de Educação Básica IV, em função pedagógica, no sistema de cotas raciais, sobreveio parecer desfavorável da comissão especial de avaliação de ingresso de negros e indígenas (Id. 14716750), confirmada pela comissão recursal (Id. 14716751).

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADC 41, no sentido da constitucionalidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para confirmação da condição autodeclarada:

“É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”
(ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/05/2018).

No caso dos autos, restou demonstrado que o edital do certame previu expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação, estabelecendo critérios objetivos para validação da autodeclaração, conforme estabelecido pelo IBGE e pelo Decreto n° 17.832/2019 (Id. 14716747).

Prevê o item 8.8.1 que
“O candidato classificado no Certame, antes da homologação do resultado final, será convocado para comprovar sua identidade de negro ou de indígena, hipótese em que, não comparecendo no prazo de 05 (cinco) dias da data da publicação do edital de convocação, prorrogável por igual período a critério da Administração, não comprovando através de documentos ou não recebendo parecer favorável da Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas, será excluído da listagem específica e, caso obtenha classificação necessária, passará a figurar na listagem de classificação geral”.

Nesse contexto, a Comissão de Heteroidentificação, que avaliou presencialmente a candidata, concluiu que ela não se enquadrava no grupo racial beneficiado pela política de cotas, conforme documento de desclassificação juntado ao processo (Id. 14716750).

Tais conclusões foram confirmadas pela Comissão Recursal da banca de heteroidentificação, que manteve a não confirmação da autodeclaração da candidata como pessoa negra (Id. 14716751).

Portanto, verifica-se que tanto a Comissão de Heteroidentificação quanto a Comissão Recursal, com base nos termos do edital e da legislação vigente, a julgou inapta às cotas raciais, o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, que não pode substituir a Administração na análise de tais características. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a hodierna jurisprudência, além da autodeclaração do candidato, se revela legítima a utilização de outros critérios subsidiários para fins de heteroidentificação. 2. No caso, pelo que denoto, a resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato está, ainda que de forma mínima, devidamente fundamentada, sendo o ora agravante considerado inapto uma vez que “não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.” 3. Assim, me parece, ao menos
prima facie
, que a pretensão vertida pelo recorrente é a revisitação do mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário, na medida em que não verifico, por ora, ilegalidade no agir da Administração. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5006469-75.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data 18.10.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais. 2. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira. 3. No caso em voga, malgrado a existência da autodeclaração por parte da candidata, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação. 3.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso. 4. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Agravo Interno julgado prejudicado. TJES, Agravo de Instrumento nº
5005800-90.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Data 10.11.2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO . DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidata eliminada na etapa de heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, promovido pelo Instituto AOCP. A sentença recorrida julgou improcedente a ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, mantendo a desclassificação da candidata e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justificativa da banca examinadora para a inaptidão da candidata no procedimento de heteroidentificação foi suficiente e fundamentada; e (ii) estabelecer se a desclassificação da candidata, com base na análise fenotípica, afronta os princípios da legalidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR. A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas. O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas. O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A autodeclaração racial em concursos públicos não é absoluta e pode ser aferida por comissão de heteroidentificação para avaliar as características fenotípicas do candidato.
9. O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50144854320238080024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025). Grifo nosso.

Não há nos autos, portanto, elementos aptos a demonstrar teratologia ou ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que a sentença merece diminuto reparo de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que lançada em desacordo com os ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, bem como fixo os honorários sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.